Tribunal: TJDFT
Processo: 0713079-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713079-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRDF FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINASTICA LTDA, BRDF FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINASTICA LTDA, BRDF FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINASTICA LTDA, BRDF FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINASTICA S.A., BRDF FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINASTICA LTDA, BRDF FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINASTICA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRDF FITNESS CENTER - ACADEMIA DE GINASTICA LTDA e outras contra decisão interlocutória que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o sigilo processual, bem como o pedido de concessão da segurança em caráter liminar para suspender exigibilidade dos créditos tributários do ISSQN devidos pelas empresas agravantes e vencidos desde a publicação do Decreto de paralisação de suas atividades (Decreto no 40.522/2020 – publicado em 15/03/2020) até o trigésimo dia subsequente à decretação do levantamento do estado de calamidade pública em razão do COVID-19. Nas razões recursais, em breve síntese, as empresas agravantes descrevem as atividades que exercem, relacionadas a práticas esportivas, que são sujeitas ao recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e foram paralisadas por força do art. 2o, IV, do Decreto no 40.520/2020, com o objetivo de objetivando resguardar o interesse da coletividade na prevenção do contágio e no combate da propagação do Coronavírus. Justificam a necessidade de que o mandado de segurança tramite em segredo de justiça a fim de resguardar a intimidade empresarial contida nas informações financeiras expostas nos autos. Argumentam que diante da ausência de legislação específica para a situação excepcional enfrentada, o Poder Judiciário deve se valer de todas as normas que permeiam a ordem constitucional e infraconstitucional para solucionar a questão, não havendo que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo na hipótese sub judice. Destacam os impactos mundiais da pandemia sobre a saúde e a economia que tornam necessária a postergação de recolhimento dos tributos, possibilitando que as empresas, momentaneamente, priorizem o pagamento de outras despesas absolutamente essenciais à sua subsistência. Exemplificam que no ano de 2012, como decorrência dos desastres naturais ocorridos naquele período, o então Ministério da Fazenda editou a Portaria no 12 que, em seu art. 1o, textualmente prorrogou para o último dia útil do 3o (terceiro) mês subsequente as datas de vencimento de tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) quando reconhecido estado de calamidade pública por Autoridade Pública competente. Acrescentam que o Supremo Tribunal Federal reconheceu, especificamente sobre a pandemia desencadeada pelo Coronavírus, o direito de Estados da Federação postergarem o pagamento de suas dívidas contraídas com a União, justamente com fundamento no Estado de calamidade recentemente decretado. Sustentam que a pretensão veiculada no Mandado de Segurança visa assegurar que os recursos de que hoje dispõem, os quais tendem a diminuir com seus estabelecimentos comerciais fechados por prazo indeterminado, sejam direcionados à sua sobrevivência e à manutenção dos milhares de empregos por elas gerados, postura essa que se coloca em harmonia com a própria política propalada pelo Governo Federal de preservação de postos de trabalho. Alegam que diante desse excepcionalíssimo, triste e indefinido cenário, se encontram verdadeiramente impossibilitadas de cumprir suas obrigações fiscais a tempo e ordem, o que, a se aplicar de maneira fria e insensível a letra da Lei (art. 161 do Código Tributário Nacional - CTN), exigirá que no futuro a respectiva importância seja recolhida aos cofres públicos com acréscimos de juros e multa de mora. Aduzem que se a pandemia do Coronavírus é categorizada como caso fortuito ou força maior, as empresas não podem ser responsabilizadas pelo prejuízos dela decorrentes, não incorrendo, portanto, em mora, conforme previsão dos artigos 393 e 396 do Código Civil. Asseveram que o quadro fático-jurídico que se apresenta aponta para o afastamento da responsabilidade das agravantes no que toca ao cumprimento de suas obrigações tributárias principais e acessórias. Consideram que a falta de sustação da incidência de acréscimos moratórios sobre créditos tributários que serão temporariamente inadimplidos acabará encartando flagrante ofensa aos princípios da capacidade contributiva (art. 145, §1o, da CRFB/1988), vedação ao confisco (art. 150, IV, da CRFB/1988), preservação da empresa e empregos (art. 170, IV, V e VIII, da CRFB/1988). Defendem a urgência da medida pleiteada por enfrentarem severa redução de suas operações e, consequentemente, de seu faturamento, colocando em risco a manutenção de suas atividades empresariais e empregos gerados, bem como a possível exclusão das empresas dos Programas de Parcelamento e da aplicação de medidas fiscalizatórias e de constrição patrimonial, em razão do não recolhimento do imposto sem o amparo de decisão judicial. Por fim, pugnam para que seja deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, inaudita altera pars, nos termos do art. 151, IV, do CTN, para que seja suspensa a exigibilidade dos créditos tributários do ISSQN devidos ao Distrito Federal pelas agravante e vencidos desde a publicação do Decreto de paralisação de suas atividades (Decreto no 40.522/2020 – publicado em 15/03/2020) até o trigésimo dia subsequente à decretação do levantamento do estado de calamidade pública em razão do COVID-19, de modo que, durante esse período, seja sustada: (i) a incidência de acréscimos moratórios (juros e multas) sobre as obrigações tributárias; (ii) a exclusão das AGRAVANTES de Regimes Especiais de recolhimento do ISSQN e Programas de Parcelamento; e (iii) a prática de quaisquer atos tendentes à exigência do imposto, inclusive a inserção das AGRAVANTES no CADIN e em quaisquer outros órgãos de proteção ao crédito, bem como que a aludida suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em questão não constitua óbice à emissão de certidão de regularidade fiscal, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional, até o julgamento definitivo deste recurso. No mérito, requerem a confirmação da medida, reformando-se a decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 16224482). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Em análise de cognição sumária, não se verifica evidente plausibilidade do direito a possibilitar antecipar a tutela requerida no recuso. Pretendem as agravantes a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a concessão da liminar em Mandado de Segurança, por não se verificar os requisitos previstos no art. 7o, III, da Lei 12016/2009, que são fundamento relevante e possibilidade de do ato impugnado resultar a ineficácia da medida. No caso, as autoras defendem ter direito líquido e certo para suspender a exigibilidade dos créditos tributários do ISSQN desde a publicação do Decreto de paralisação de suas atividades (Decreto no 40.522/2020 – publicado em 15/03/2020), diante do estado de calamidade pública em razão do COVID-19. Ocorre que a despeito situação emergencial e grave resultante do enfrentamento da pandemia, não se pode olvidar que inexiste arcabouço jurídico que ampare o pedido de suspensão temporária da cobrança de ISS pelo ente público, de modo que não se vislumbra ser inequívoco o direito vindicado e, logo, a probabilidade de provimento do recurso necessária à antecipação da tutela. Esclareça-se, a propósito, que a dilação do prazo para pagamento de tributo, pretendida pelas agravantes, consiste em moratória, que é instituto com previsão no artigo 152 do Código Tributário Nacional, destinado a circunstâncias excepcionais, como calamidades públicas. Ocorre que, nos termos do dispositivo legal, a moratória, seja ela individual ou coletiva, depende de expressa previsão legal, confira-se: “Art. 152. A moratória somente pode ser concedida: I - em caráter geral: a) pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira; b) pela União, quanto a tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quando simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência federal e às obrigações de direito privado; II - em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada por lei nas condições do inciso anterior. Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade à determinada região do território da pessoa jurídica de direito público que a expedir, ou a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos.” Logo, a concessão da moratória compete ao Distrito Federal e, embora seja uma medida possível na atual conjuntura, não configura direito líquido e certo dos contribuintes. Não se discute que as circunstâncias atuais de enfrentamento de uma pandemia tendem a fragilizar a economia no país e no mundo. Contudo, sobretudo pela cautela que a excepcionalidade do quadro exige, é que não pode o Poder Judiciário substituir medidas que competem ao Poder Executivo, especialmente em caráter precário. Se de um lado são notórias as dificuldades das empresas diante da paralização das atividades e redução das receitas, do outro, não de pode ignorar os impactos da redução da arrecadação sobre os cofres públicos, principalmente sobre as ações de enfrentamento da pandemia. A questão deve ser tratada com parcimônia. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada em sede recursal e recebo o recurso com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a parte agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 25 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora